Tribunal: TJMT
Processo: 1012846-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012846-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 491.279.508-91 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME TURNER SARTORI - CPF: 280.117.258-82 (AGRAVANTE), NEUSA DE LIMA RECH - CPF: 026.183.351-04 (AGRAVADO), ARLINDO RECH - CPF: 488.569.321-72 (AGRAVADO), ADILSON RECH - CPF: 033.888.211-19 (AGRAVADO), ELOIZA FERREIRA RECH - CPF: 074.467.541-33 (AGRAVADO), H. F. R. - CPF: 085.525.931-06 (AGRAVADO), LEIDE LAURA FERREIRA RECH - CPF: 905.882.231-15 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN registrado(a) civilmente como MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MARTA ELIZETE BUCHELT RECH - CPF: 489.064.841-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MARCOS DIVISÓRIOS. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse sobre área de 809,48 hectares da Fazenda JR.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravados possuem legitimidade ativa para representar o espólio de José Luiz Rech sem abertura formal de inventário ou nomeação de inventariante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela possessória, especificamente a posse anterior, a turbação praticada pelos agravantes, a data da turbação e a continuação da posse ainda que turbada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a representação direta do espólio pelos herdeiros quando não há abertura de inventário, sendo desnecessária a nomeação formal de inventariante quando todos os sucessores integram a demanda, aplicando-se o princípio da saisine previsto no artigo 1.784 do Código Civil.

4. A posse anterior dos agravados restou amplamente demonstrada através de contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 1994, levantamento georreferenciado realizado em 2009 por engenheiro credenciado junto ao INCRA, e especialmente pela declaração de reconhecimento de limite assinada pelo próprio agravante José Carlos Sartori em 12 de dezembro de 2007, reconhecendo expressamente que a área litigiosa pertencia à posse de José Luiz Rech.

5. A turbação possessória configurou-se inequivocamente com a inserção indevida dos marcos georreferenciados B7H-M-20017, B7H-M-20018 e B7H-M-20019, anteriormente inexistentes, após nova certificação da Fazenda Eldorado em abril de 2023, alterando unilateralmente os limites consolidados da propriedade e causando sobreposição de 809,48 hectares sobre o perímetro da Fazenda JR.

6. A continuidade da posse, ainda que turbada, encontra-se devidamente comprovada através do auto de constatação que evidenciou a existência de casa antiga, cercas e porteiras construídas pelos possuidores, bem como pelos depoimentos testemunhais que confirmaram o exercício contínuo de atos possessórios pelos agravados, mesmo após o falecimento do patriarca da família.

7. O auto de constatação elaborado por oficial de justiça no exercício de suas funções legais constitui prova técnica adequada, não havendo fundamento para questionar sua validade, considerando que descreveu pormenorizadamente os elementos encontrados na área, incluindo benfeitorias e marcos divisórios alterados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Admite-se a representação direta do espólio pelos herdeiros em ações possessórias quando não há abertura formal de inventário, aplicando-se o princípio da saisine. 2. Configurada a turbação possessória pela alteração unilateral de marcos divisórios consolidados, impõe-se o deferimento da tutela de manutenção de posse quando demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ CARLOS SARTORI e JOSÉ GUILHERME TURNER SARTORI
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 1000263-41.2024.8.11.0018, ajuizada por
NEUSA DE LIMA RECH e OUTROS
,
que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar

a expedição de mandado de manutenção de posse
sobre a área de 809,48 hectares da Fazenda JR,

Alegam que a decisão agravada foi proferida com base em auto de constatação elaborado superficialmente por oficial de justiça que não esteve no local do litígio e em depoimentos de testemunhas que, além de demonstrarem interesse na causa, não possuem aptidão técnica para identificação de marcos de georreferenciamento.

Sustentam que a audiência de justificação ocorreu no dia 25/03/2025, sendo a decisão proferida apenas duas horas após, mantendo-se ainda baseada nas mesmas provas frágeis e unilaterais. Apontam, outrossim, que a área litigiosa integra a Fazenda Mato Grosso, de sua posse há mais de 30 anos, não havendo indícios de prejuízo aos agravados, tampouco de qualquer ato de turbação.

Destacam, ainda, que as testemunhas ouvidas contradizem a tese apresentada na inicial dos agravados, especialmente ao afirmarem inexistência de alteração nas divisas da área litigiosa. Ressaltam a ausência de prejuízo em se manter o status quo, dada a inexistência de exercício de posse pelos agravados sobre os 809,48 hectares disputados, os quais integram a Reserva Legal da sua propriedade.

Por fim, pleiteiam a reforma da decisão agravada, a fim de mantê-los na posse da área, sob o argumento da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e da ilegitimidade ativa dos agravados, por não haver inventário aberto do espólio do falecido José Luiz Rech, de quem derivaria a posse alegada.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão de Id. 282534869.

Em contrarrazões (Id. 287728879), os agravados aduzem que são legítimos possuidores da Fazenda JR, com área de 1.581,9475 hectares, adquirida por seu falecido ascendente José Luiz Rech em 1994, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda.

Sustentam que o levantamento georreferenciado realizado em 2009 pelo engenheiro credenciado junto ao INCRA comprova a ocupação pacífica e contínua da área. Argumentam, também, que houve alteração indevida das divisas por parte do primeiro agravante, o que ocasionou sobreposição de 809,48 hectares da Fazenda Eldorado (matrícula 1.906, CRI de Juara) sobre o perímetro da Fazenda JR, fatos estes constatados em laudo técnico e nas provas produzidas nos autos, incluindo testemunhas presenciais e documentos de certificação do SIGEF/Incra.

Afirmam que o ato de turbação ocorreu após nova certificação da Fazenda Eldorado em abril de 2023, quando os marcos georreferenciados B7H-M-20017, B7H-M-20018 e B7H-M-20019 foram ilegalmente inseridos na área, causando prejuízo possessório aos agravados. Por fim, pugnam pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 290482899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão do juízo singular que, após realização de audiência de justificação prévia, manteve a tutela de urgência em ação de manutenção de posse anteriormente concedida, determinando a expedição de mandado para manter os agravados na posse da área de 809,48 hectares da Fazenda JR.

Nesse passo, a controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela possessória, bem como à questão preliminar da legitimidade ativa dos agravados. Impõe-se, portanto, o exame detalhado das alegações recursais e do conjunto probatório apresentado nos autos.

Os agravantes
recorrem da decisão que reconheceu a legitimidade ativa dos agravados, sob o argumento de que a pretensão possessória tem origem na posse exercida pelo falecido José Luiz Rech, sem que tenha havido abertura de inventário
ou nomeação de representante do espólio, circunstância que, segundo sustentam, tornaria necessária a representação exclusiva pelo espólio.

No entanto, a decisão não merece qualquer reparo nesse ponto.

Conforme estabelece o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio é representado pelo inventariante. Contudo
, quando não há abertura de inventário, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a representação direta pelos herdeiros
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende ser regular a representação do espólio quando todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante, quando o inventário não exista no momento do pedido de habilitação
. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (
STJ -
AgRg no REsp: 1541952 SP 2015/0163855-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU REGULAR A REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO MEDIANTE A JUNTADA DE PROCURAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS
– ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR TODOS OS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, entende-se por regular a representação do espólio por todos os herdeiros, independente de nomeação de inventariante, na hipótese de inexistência de abertura de inventário.
(TJ-MT 10194287020208110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

Ademais, o princípio da saisine, positivado no artigo 1.784 do Código Civil, estabelece que
"

Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários" – sic.

Conforme esclarecido na decisão agravada, o mencionado princípio é uma regra do direito sucessório que estabelece que, quando uma pessoa vem a óbito, os seus bens são imediatamente transferidos aos herdeiros, sem necessidade de qualquer formalidade. De modo que,
desnecessária a abertura de inventário ou partilha de bens para que os herdeiros venham a ter direito sobre os bens do de cujus
.

Assim,
como todos os herdeiros integram o polo ativo da demanda que tramita na origem, tal circunstância elimina qualquer questionamento sobre representação incompleta do espólio ou ausência de legitimidade
de algum dos sucessores.

Em relação ao mérito
propriamente dito, importante registrar que a ação de manutenção de posse submete-se ao rito especial previsto nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que, para o deferimento da tutela pretendida, incumbe ao autor demonstrar os requisitos elencados no artigo 561 do diploma processual, notadamente: a posse anterior; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; e a continuação da posse, ainda que turbada.

Eis o que dispõe mencionados dispositivos legais:

Art. 560
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561
. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O magistrado singular, após detida análise probatória e realização de audiência de justificação prévia determinada por este Tribunal, concluiu pela presença de todos os requisitos legais, conforme se extrai:

(...) No caso dos autos, restou evidenciada a posse anterior dos autores, em razão do contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos em ID. 140091831, do ano de 1994, do levantamento georreferenciado realizado, da declaração de reconhecimento de limite, assinada pelo requerido em 12/12/2007, conforme ID. 140091833, fl. 54, e do laudo de constatação em ID. 140091838, realizado em janeiro/2024.

Além disso, a turbação e a data da sua ocorrência restam demonstradas por meio do boletim de ocorrência (ID. 140092595).

Quanto à continuação da posse, ainda que turbada, esta encontra-se devidamente relatada no auto de constatação (ID. 166490484), o qual indica que, embora os autores não estejam exercendo atividade econômica no local, continuam a exercer a posse do imóvel.

O mesmo documento evidencia que no imóvel existe uma casa antiga, cercas e porteiras construídas pelo autor, e existência de um marco físico dentro dos limites do imóvel (ID. 166490486, fl. 01), bem como que, em consulta em propriedades vizinhas, da qual a Estância São Luiz, pertencente ao Sr. Luiz Carlos de Souza, e Fazenda Voo Livre, pertencente ao Sr. Adenilton Jorge Francisco, ambos afirmaram que, embora possuam as mencionadas áreas há muito tempo, anteriormente os autores já exerciam a posse da área objeto do litígio. Ainda, foi mencionado que a não realização de atividade econômica no local, segundo informações prestadas pelos vizinhos, se devem ao fato de que, após a morte do patriarca da família, e em razão dos altos custos do processo de inventário, tiveram de vender todo o gado que possuíam.

Outrossim, a parte requerida assinou declaração de reconhecimento de limite em 2006 (ID. 140091833, pág. 54), na qual reconhece que a área em litígio era de posse de José Luiz Rech, cuja declaração também foi assinada por engenheiro agrônomo de confiança dos próprios requeridos.

Ademais, a testemunha e o informante ouvidos em audiência de justificação foram enfáticos ao afirmar que José Luiz Rech já exercia a posse sobre a área litigiosa desde, pelo menos, 1999.

A testemunha Adenilton Jorge Francisco declarou que chegou na região em 1999 e, à época, José Luiz Rech já exercia a posse do imóvel há 07 anos. Acrescentou, ainda, que, após o falecimento de José Luiz Rech, sua viúva e os filhos permaneceram na posse do imóvel, exercendo atos de fiscalização e cuidado da área.

Diante do exposto,
MATENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 167179883, determinando:

A manutenção da posse dos requerentes sobre a área litigiosa denominada Fazenda JR, correspondente a 809,48 hectares, conforme memorial descritivo, mapas anexados à inicial e laudo técnico constante dos autos (ID 140091838);

A abstenção de quaisquer atos de turbação sobre a posse da área objeto do litígio, cientificando-se o requerido acerca do dever de cessar imediatamente tais atos (...) – sic Id.

Da leitura, extrai-se que a posse anterior dos agravados sobre a área litigiosa restou amplamente demonstrada através de robusta documentação, merecendo destaque especial a declaração de reconhecimento de limite assinada pelo próprio agravante José Carlos Sartori em 12 de dezembro de 2007, na qual expressamente reconheceu que a área litigiosa pertencia à posse de José Luiz Rech.

Como bem observou o Juízo de primeira instância,
“a parte requerida assinou declaração de reconhecimento de limite em 2006 (ID. 140091833, pág. 54), na qual reconhece que a área em litígio era de posse de José Luiz Rech, cuja declaração também foi assinada por engenheiro agrônomo de confiança dos próprios requeridos".

O contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 1994, mediante o qual José Luiz Rech adquiriu a Fazenda JR
, constitui elemento probatório relevante da origem da posse exercida pelo de cujus e, posteriormente, por seus sucessores.

Aliado a isso, o levantamento georreferenciado realizado em 2009 por engenheiro credenciado junto ao INCRA corrobora a delimitação territorial da propriedade, estabelecendo de forma técnica e precisa os marcos divisórios da área.

Em relação à prova testemunhal
produzida em audiência de justificação também se mostrou convergente, eis que demonstrou que os autores, ora agravados, já exerciam a posse da área objeto do litígio.

O auto de constatação
realizado em janeiro de 2024 evidenciou as alterações promovidas nas divisas da propriedade, bem como a existência de uma casa antiga, cercas e porteiras construídas pelo autor, e existência de um marco físico dentro dos limites do imóvel.

A inserção indevida dos marcos georreferenciados B7H-M-20017, B7H-M-20018 e B7H-M-20019, anteriormente inexistentes, caracteriza inequívoca turbação possessória, na medida em que altera unilateralmente os limites consolidados da posse, conforme descrição detalhada na decisão de primeira instância.

Nesse trilhar, o
requisito da continuidade da posse, ainda que turbada, também se encontra satisfeito
.

Desse modo, ainda que os agravantes sustentam que a decisão agravada baseou-se em auto de constatação superficial e em depoimentos de testemunhas sem aptidão técnica para identificação de marcos georreferenciados, somente com a devida instrução probatória a ser realizada na origem, é que se poderá colocar em xeque os fundamentos que culminaram com a concessão da medida possessória.

Isso porque o auto de constatação foi elaborado por oficial de justiça no exercício de suas funções legais, constituindo prova técnica adequada para verificação das circunstâncias fáticas relevantes.
A alegação de superficialidade não encontra amparo nos autos
, considerando que o documento descreveu pormenorizadamente os elementos encontrados na área, incluindo benfeitorias e marcos divisórios.

Quanto às testemunhas, embora não possuam formação técnica específica em georreferenciamento, seus depoimentos versaram sobre fatos perceptíveis aos sentidos e relacionados ao conhecimento direto da situação possessória na região, sendo esta a hipótese dos autos.

No que diz respeito ao fato de que os agravados não exercem qualquer atividade na área disputada e que esta integraria a reserva legal de sua propriedade, tais circunstâncias, contudo, não autorizam a alteração unilateral das divisas consolidadas, tampouco afastam a caracterização da turbação praticada.

Portanto, a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que, comprovados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da tutela possessória. A satisfação dos elementos legais enseja a proteção jurisdicional da posse, conforme amplamente demonstrado nos autos e adequadamente reconhecido pelo juízo de primeira instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS" – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009582-24 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PLAUSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – VERIFICAÇÃO ACERCA DA NATUREZA DA POSSE DO AUTOR/AGRAVADO A CARGO DO JUÍZO MONOCRÁTICO DURANTE A INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. “(...) Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Demonstrado pelo autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida referida decisão.- (N.U 1016478-54 .2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa . MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)”.

“(...) Se não há dúvidas sobre a posse anterior dos demandantes e o esbulho praticado pelos demandados, apurados em audiência de justificação e inspeção judicial, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, para o que não se exige em cognição sumária, reservada a essa fase processual, que esteja cabalmente comprovada a alegação da parte autora, mas apenas início de prova da probabilidade das suas arguições. (N.U 1009708-45.2021 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator.: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013946-39 .2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Assim, diante de todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025